Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA, DIVÓRCIO. CUMULAÇÃO OBJETIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da sentença recorrida, que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem o exame do mérito, nos moldes do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

2. A cumulação objetiva de ações ocorre no caso de elaboração de distintos pedidos por meio de uma única demanda. A parte pode formular mais de um pedido com o objetivo de promover o princípio da economia processual e a maior celeridade na prestação jurisdicional.

3. Os requisitos legais de admissibilidade da cumulação objetiva estão elencados no § 1o do art. 327, do CPC: a) os pedidos devem ser compatíveis entre si; b) o juízo deve ser competente para todos os pedidos; e c) o tipo de procedimento deve ser adequado para todos os pedidos. 3.1. No caso em deslinde é possível verificar que os pedidos são compatíveis entre si, o Juízo singular é competente para deles conhecer e é possível a adoção do procedimento comum. Assim, é admissível a cumulação objetiva dos pedidos de oferta de alimentos, guarda, regime de convivência e divórcio.

4. Nesse contexto, a aludida cumulação está em consonância com os princípios basilares do processo civil, dentre os quais se destacam: a celeridade, a economia e a razoável duração do processo.

5. Recurso conhecido e provido.